Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701568-38.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA GUIMARAES COSTA AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, ISRAEL MARINHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência fixados no acórdão. Em resumo, o recorrente alega ser hipossuficiente economicamente, reitera o pedido da gratuidade de justiça e pede que seja suspensa a exigibilidade da verba de sucumbência. DECIDO. O acórdão condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (ID 129438900 – processo de origem 0710299-10.2020.8.07.0006). No acordão dos embargos de declaração foi assentado que “O pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo autor no juízo de origem já foi apreciado e decidido em seu desfavor. Contra esse ponto não houve recurso nem renovação do pedido com indicação de fatos ou circunstâncias que mereçam reexame da matéria. Assim, é mantida a decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça.” (ID 129438920). O acordão transitou em julgado em 14/06/2022 (ID 129439050). Ainda que seja possível rever a gratuidade de justiça a qualquer tempo, o pedido deve estar fundado em novos elementos evidenciando alterações fáticas que levaram ao indeferimento anterior. O recorrente não trouxe qualquer elemento novo. O comprovante de rendimentos apresentado é o mesmo que instruiu o pedido de gratuidade de justiça na origem que, ao fim, foi indeferido e contra qual decisão não houve recurso. Ademais, a eventual concessão do benefício apresenta efeitos prospectivos, não alcançando as verbas já fixadas anteriormente. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Indefiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito